Tribunal: TJBA
Processo: 0537145-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537145-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: ANA RITA DE SOUSA SILVA ASSIS e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA LIMA FERREIRA, FABRICIO PEREIRA SOUSA DE ABREU

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO DO STJ (TEMA 971). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O RECURSO ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC), por entender configurado erro grosseiro na escolha do meio impugnativo, diante de negativa de seguimento ao recurso especial fundada no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, em razão de conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 971/STJ).

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base em precedente qualificado (art. 1.030, I, "b", do CPC), ou se a via adequada é o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, afastando-se a fungibilidade recursal por caracterização de erro grosseiro; e (ii) definir se a interposição de recurso manifestamente inadmissível interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.

III. Razões de decidir

3.

O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê expressamente que, contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em conformidade com entendimento firmado em recursos repetitivos (art. 1.030, I, "b"), é cabível exclusivamente o agravo interno (art. 1.021 do CPC).

4.

A interposição de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC), nessa hipótese, configura erro grosseiro, por inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a utilização do agravo do art. 1.042 do CPC, em tais casos, é manifestamente incabível, sendo irrelevantes alegações de boa-fé, complexidade do sistema recursal ou insurgências de mérito quanto ao precedente aplicado.

6.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.

7.

As alegações de equívoco no enquadramento do caso concreto ao Tema 971/STJ e de necessidade de enfrentamento de teses recursais não subsumidas ao precedente repetitivo não são aptas a afastar o óbice objetivo reconhecido na decisão agravada, porquanto o ponto central reside na inadequação do meio impugnativo eleito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC, em razão de conformidade com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, é cabível exclusivamente o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo em recurso especial nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para o manejo do recurso adequado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.021, 1.030, I, "b", e § 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.501.829/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2225405/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0537145-88.2018.8.05.0001, em que figura como Agravante MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e como Agravados ANA RITA DE SOUSA SILVA ASSIS e ANTONIO MARCOS ALMEIDA ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça